Tribunal: TJSP
Processo: 0000397-32.2010.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Condenação mantida. Prova de materialidade e autoria. Conduta narrada na inicial que se reveste de tipicidade. A placa é o sinal identificador mais característico e visível do veículo e sua alteração consubstancia o delito inscrito no art. 311 do CP. Precedentes. Pena readequada para substituir a pena privativa de liberdade por uma

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Condenação mantida. Prova de materialidade e autoria. Conduta narrada na inicial que se reveste de tipicidade. A placa é o sinal identificador mais característico e visível do veículo e sua alteração consubstancia o delito inscrito no art. 311 do CP. Precedentes. Pena readequada para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, mais 10 dias-multa, no piso. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000397-32.2010.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo
somente para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa, fixada em 10 dias-multa,
no mínimo legal. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000397-32.2010.8.26.0609 -Voto no 10.886 PF
2
Apelação Criminal no 0000397-32.2010.8.26.0609
Apelante: Paulo Roberto Castro da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Taboão da Serra
Juíza de 1a instância: Dra. Rachel de Castro Moreira e
Silva
VOTO no 10.886
ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Condenação mantida. Prova
de materialidade e autoria. Conduta narrada na inicial
que se reveste de tipicidade. A placa é o sinal
identificador mais característico e visível do veículo e
sua alteração consubstancia o delito inscrito no art.
311 do CP. Precedentes. Pena readequada para
substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, mais 10 dias-multa, no piso.
Apelo defensivo parcialmente provido.
1) PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 130/133, como incurso no art. 311, caput,
do CP, às penas de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa, no piso. Foi concedido o apelo em liberdade e a pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
143/147)
pretendendo a absolvição por atipicidade da conduta. Nesse sentido,
argumenta a defesa técnica que: “o réu demonstrou que não estava imbuído
com o espírito doloso para cometer um crime, não havia a intenção de alterar a
marca de identificação do veículo, e sim, apenas a intenção de trabalhar e se
manter com dignidade”.
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000397-32.2010.8.26.0609 -Voto no 10.886 PF
3
149/153) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 169/173).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 1o de dezembro de
2009, PAULO adulterou sinal identificador do veículo GM/Corsa Classic,
trocando a placa cinza original DJB-9480 pela placa vermelha DTD-7560.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo
pericial (fls. 30/38 e 47/52), bem como pela prova oral.
O réu, no inquérito (fls. 10/11) e em Juízo (sistema
SAJ), admitiu a autoria do delito. Narrou que realizou a troca da placa do
veículo porque almejava exercer a função de taxista, mas não tinha dinheiro
para obter a concessão e precisava sustentar a sua família.
À confissão de PAULO soma-se o relato em
contraditório do policial militar Reginaldo, que confirmou a abordagem do réu,
oportunidade em que foi verificado que o veículo que ele ocupava ostentava
placa "fria". Na oportunidade, o réu admitiu que trocara as placas.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Cícero no inquérito (fls. 29).
Assim, a condenação é inafastável, pois toda a
prova colacionada indica que o réu, de fato, adulterou as placas de seu
veículo, o que foi, inclusive, corroborado pela sua confissão.
Respeitados os posicionamentos em contrário, a
adulteração da placa configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal,
porque a placa é o sinal identificador mais característico e visível de um
automóvel, sendo o primeiro a ser consultado por policiais em uma abordagem,
especialmente no que ser refere ao rodízio de veículos, o qual o acusado
desejava burlar.
Os Tribunais Superiores já decidiram a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000397-32.2010.8.26.0609 -Voto no 10.886 PF
4
tipicidade de condutas semelhantes a esta:
“A adulteração de placa de veículo automotor, por meio
de fita adesiva, configura conduta típica do crime previsto no art. 311, do Código
Penal” (STJ, AgRg no AREsp 289.649/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Quinta Turma, j. 06/05/2014).
“A conduta de adulterar a placa de veículo automotor
mediante a colocação de fita adesiva é típica, nos termos do art. 311 do CP (...). O
Colegiado pontuou que o bem jurídico protegido pela norma penal teria sido atingido.
Destacou-se que o tipo penal não exigiria elemento subjetivo especial ou alguma
intenção específica. Asseverou-se que a conduta do paciente objetivara frustar a
fiscalização, ou seja, os meios legítimos de controle de trânsito. Conclui-se que as
placas automotivas seria consideradas sinais identificadores externos do veículo,
também obrigatórios conforme o art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro” (STF,
RHC 116.371/DF, 2a Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em
13.08.2013, V.U., Informativo no 715).
Desta forma, não há que se falar em atipicidade
formal ou material da conduta narrada na denúncia. Ademais, eventuais
dificuldades financeiras não são salvo-conduto para a prática de ilícitos.
A dosimetria da reprimenda comporta pequeno
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida
inalterada nas etapas subsequentes, sendo ainda estabelecido o regime inicial
aberto.
Por outro lado, a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
Todavia, considerando as características do caso em
apreço e o fato do réu ser primário, portador de bons antecedentes e confesso,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços e multa, fixada em 10 dias-multa, no
mínimo legal, independentemente daquela decorrente da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000397-32.2010.8.26.0609 -Voto no 10.886 PF
5
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo somente para substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e
multa, fixada em 10 dias-multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator